Tribunal: TRF3
Processo: 0001984-13.2012.4.03.6003
Órgão colegiado: 6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do CONAMA para editar resoluções para fixar áreas de preservação permanente às margens de lagos formados por hidrelétricas, inclusive com ascendência às leis estaduais e municipais no caso de eventual conflito normativo (STJ REsp 194617/PR - 2a Turma - DJ 01/07/2002, com base no artigo 24, IV, parágrafos 1o e 4o, da CF, e do artigo 6o, IV e V, e parágrafo 2o, da Lei 6938/1981).
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar as políticas públicas e as ações necessárias a defesa, preservação e garantia da efetividade desse direito.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do CONAMA para editar resoluções para fixar áreas de preservação permanente às margens de lagos formados por hidrelétricas, inclusive com ascendência às leis estaduais e municipais no caso de eventual conflito normativo (STJ REsp 194617/PR - 2a Turma - DJ 01/07/2002, com base no artigo 24, IV, parágrafos 1o e 4o, da CF, e do artigo 6o, IV e V, e parágrafo 2o, da Lei 6938/1981).

7. Os autores, ora apelados, pedem na inicial a nulidade do auto de infração em razão da necessidade de prévia advertência para a aplicação de multa, na forma do disposto pelo artigo 72, § 3o, inciso I, da Lei no 9.605/1997; bem como argumentam que o Fiscal Ambiental não observou o princípio da legalidade, eis que atuou no sentido de aterrorizar os proprietários da área do lago Jupiá.

8. Com efeito, não há necessidade de advertência prévia, pois a aplicação de multa não está condicionada à notificação precedente do infrator, com o fito de oportunizar a reversão do dano ambiental praticado. Isso porque a regra do artigo 72 da Lei n° 9.605/1998 não estabelece uma sequência de diferentes modalidades de sanções, daí porque não há respaldo à interpretação no sentido de que a multa simples seja aplicada somente àquele que, advertido das irregularidades, deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente. Precedentes do C. STJ.

9. De outra parte, no que toca à fundamentação do auto de infração, verifica-se irregularidade na medida em que foi fixada a multa considerando que a construção está "a menos de 100 (cem) metros da margem do lago Jupiá", o que denota que a autoridade ambiental partiu do pressuposto de que se trata de área rural. No entanto, no

Inteiro teor:
93/148)

0001984-13.2012.4.03.6003

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2088888

SEXTA TURMA

JUIZA CONVOCADA LEILA PAIVA

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

AMBIENTAL - PROCESSO CIVIL - MULTA - CONSTRUÇÃO - APP - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE AFASTADA.

1. Trata-se de ato judicial publicado antes de 18 de março de 2.016, sujeito, portanto, ao regime recursal previsto no Código de Processo Civil de 1.973.

2. O caráter permanente da infração impede a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 1o, da Lei Federal Lei Federal no. 9.873/99. Há prescrição intercorrente quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos.

3. Na hipótese, a cópia de todo o processado prova que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, havendo contínua instrução ao longo do seu trâmite. De outro lado, o questionamento judicial da infração ocorreu antes do decurso do prazo quinquenal após a inscrição da dívida ativa em 22 de julho de 2009. Não ocorreu a prescrição.

4. No caso concreto, o auto infracional foi lavrado em 31 de março de 2005 (fls. 23), sob a égide do Código Florestal revogado, sendo que a conduta imputada aos apelados consiste em: "Construção de rancho de pesca, a menos de 100 (cem) metros da margem do lago Jupiá, extensão do rio Sucuriú, área de preservação permanente". Foi fixada a multa no valor de R$ 50.000,00,

5. A Constituição da República garante em seu artigo 225, caput, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrando, em seu § 1o, a obrigação do Poder Público de implementar as políticas públicas e as ações necessárias a defesa, preservação e garantia da efetividade desse direito.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência do CONAMA para editar resoluções para fixar áreas de preservação permanente às margens de lagos formados por hidrelétricas, inclusive com ascendência às leis estaduais e municipais no caso de eventual conflito normativo (STJ REsp 194617/PR - 2a Turma - DJ 01/07/2002, com base no artigo 24, IV, parágrafos 1o e 4o, da CF, e do artigo 6o, IV e V, e parágrafo 2o, da Lei 6938/1981).

7. Os autores, ora apelados, pedem na inicial a nulidade do auto de infração em razão da necessidade de prévia advertência para a aplicação de multa, na forma do disposto pelo artigo 72, § 3o, inciso I, da Lei no 9.605/1997; bem como argumentam que o Fiscal Ambiental não observou o princípio da legalidade, eis que atuou no sentido de aterrorizar os proprietários da área do lago Jupiá.

8. Com efeito, não há necessidade de advertência prévia, pois a aplicação de multa não está condicionada à notificação precedente do infrator, com o fito de oportunizar a reversão do dano ambiental praticado. Isso porque a regra do artigo 72 da Lei n° 9.605/1998 não estabelece uma sequência de diferentes modalidades de sanções, daí porque não há respaldo à interpretação no sentido de que a multa simples seja aplicada somente àquele que, advertido das irregularidades, deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente. Precedentes do C. STJ.

9. De outra parte, no que toca à fundamentação do auto de infração, verifica-se irregularidade na medida em que foi fixada a multa considerando que a construção está "a menos de 100 (cem) metros da margem do lago Jupiá", o que denota que a autoridade ambiental partiu do pressuposto de que se trata de área rural. No entanto, no relatório de vistoria (fls. 115/117) não se evidencia sequer a conclusão a respeito da localização do imóvel, se em área urbana ou rural. Apenas faz afirmações condicionais, no sentido de que "se o presente lote fosse considerado como integrado a loteamento rural", o que não parece ser a forma adequada à observância do princípio da legalidade e da eficiência, até porque impede até mesmo a máxima da ampla defesa e do contraditório na esfera administrativa.

10. Não se coaduna com o princípio da legalidade e publicidade administrativas, previstos nos artigos 37 da Constituição Federal, que a Administração Pública deixe de fixar pormenorizadamente as razões pelas quais está a impingir sanção aos administrados. A conclusão no sentido de que independe de definição a APP infirma o auto de infração.

7. A descrição do ilícito é incompleta e imprecisa. A presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração foi afastada.

8. Os honorários advocatícios devem remunerar, de forma justa, o trabalho realizado pelo advogado. Devem, contudo, observar a proporcionalidade. Foi atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais - fls. 21). O pedido inicial foi julgado procedente. O valor fixado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável.

9. Apelação e reexame necessário improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.